Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706046-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A, ALVARO DUARTE CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRÉ-70. AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE DE VÍNCULO COM A PETROS. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista ser a obrigação previdenciária de trato sucessivo, a inércia do apelante/autor em exercer sua pretensão, no prazo de 5 (cinco) anos do artigo 75 da Lei Complementar n. 109/2001, somente acarretaria a ocorrência da prescrição referente às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Neste sentido, os verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também dispõem que a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento. 2. Pode se judicializada, a qualquer tempo, a forma de ingresso ou qualificação, dentro do plano de previdência privada, especialmente o reconhecimento de o autor integrar o Plano PRÉ-70, que pode ser discutido a qualquer momento, não se operando no caso a decadência. 3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito. 4. O Grupo Pré-70 é formado por empregados e ex-empregados da Petrobras admitidos anteriormente a 1o de julho de 1970, que se inscreveram até 1o de janeiro de 1996 e se mantiveram ininterruptamente vinculados à patrocinadora de origem até a obtenção da condição de assistidos no Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) — que originou o PPSP-R. Inclui também aqueles que, em razão de decisão judicial, passaram a atender a essas condições retroativamente, bem como os respectivos beneficiários dos participantes assim qualificados. 5. Para ser incluído no plano PRÉ-70 era necessário: 1o) ser ex - empregado da PETROBRAS, admitido anteriormente a 01/07/1970; 2o) ser inscrito no PPSP até 01/01/1996; e 3o) se manter ininterruptamente vinculados à patrocinadora de origem até a obtenção da condição de assistido. 6. O autor preencheu os requisitos necessários para participar do plano de previdência privada da PETROS identificado como PRÉ-70, nele devendo ser enquadrado, desde sua aposentadoria, submetendo-se às regras e benefícios de tal plano de previdência privada. 7. Não tendo a PETROBRAS DISTRIBUIÇÃO S.A (atual VIBRA ENERGIA S.A) realizado a retenção de descontos, a título de contribuição extraordinária, não lhe cabe a devolução dos valores. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso V, 37, inciso X, 109 e 202, todos da Constituição Federal, 21 da LC no 109/2001, 6o da LC no 108/2001, e 29 da Resolução no 26 do CGPC, sustentando, em apertada síntese, que o participante recorrido não pertenceria ao grupo Pré-70, razão pela qual estaria sujeito ao pagamento das contribuições extraordinárias decorrentes do déficit, sob pena de onerar indevidamente os demais participantes do plano de benefícios PPSP e de inviabilizar o cumprimento das obrigações. Ademais, assevera que os resultados negativos seriam equacionados paritariamente entre os participantes e a patrocinadora, respeitando-se o limite de suas contribuições. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. Nas contrarrazões, o recorrido ALVARO DUARTE CHAVES pugna pela fixação dos honorários recursais e a recorrida VIBRA ENERGIA S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade de advogados Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e do advogado Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21 da LC no 109/2001 e 6o da LC no 108/2001. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Dessa forma, resta comprovado que o autor preencheu os requisitos necessários para participar do plano de previdência privada da PETROS identificado como PRÉ-70, nele devendo ser enquadrado, desde sua aposentadoria, submetendo-se às regras e benefícios de tal plano de previdência privada. Sobre as contribuições extraordinárias, vale esclarecer que sua cobrança decorreu do Plano de Equacionamento de Déficit, elaborado para sanar a insuficiência de reserva apresentada no Plano Petros do Sistema Petrobrás – PPSP. O equacionamento é medida prevista no art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001, regulado pela Resolução CGPC n. 26/2008, sendo essencial para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, e, também, para a garantia de continuidade a longo prazo, com o cumprimento de todos os compromissos assumidos com os participantes (ID 44593837 - Pág. 10). Desse modo, tendo o autor demonstrado que o vínculo empregatício com a PETROBRÁS ocorreu antes de 1o de julho de 1970, não se justifica o desconto atual de contribuição para o equacionamento, tendo em vista que o autor está enquadrado em grupo denominado PRÉ-70, sobre o qual não incide a contribuição extraordinária, como confessa a própria PETROS nas suas razões de apelação (ID 32753503, p. 19), ao afirmar que “[...] o Plano possui natureza mutualista, como um condomínio, e TODOS estão pagando o déficit, exceto os participantes e beneficiários do grupo Pré-70 [...].” Com efeito, procede o pedido do autor, de declaração da isenção de cobrança de contribuição extraordinária, pois, desde sua aposentadoria, ele está sujeito aos direitos do plano de previdência PETROS PRE-70, inclusive às eventuais alterações do plano de previdência PETROS PRE-70, que, neste momento, é isenta de contribuição (ID 44593837 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 29 da Resolução no 26 do CGPC, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.068.626/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/11/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso V, 37, inciso X, 109 e 202, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela VIBRA ENERGIA S.A. em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024